Tribunal: TJES
Processo: 0000790-35.2019.8.08.0061
Classe: Petição Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000790-35.2019.8.08.0061
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: LUIZ DOMINGO CASTELARI SANTOS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000790-35.2019.8.08.0061

RECORRENTE:

RAISSA ABREU SOUZA

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. VERBA FIXADA POR ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB E/OU DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011 NÃO APLICÁVEIS. CARÁTER MERAMENTE ORIENTADOR. TEMA 984 DO STJ. AÇÃO QUE VERSA SOBRE DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. RECORRENTE QUE CONFECCIONOU APENAS A INICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
LUIZ DOMINGO CASTELARI
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o autor da ação representado pela advogada dativa recorrente requereu o fornecimento de aparelho auditivo, o que foi deferido pelo juízo de origem.

A sentença integrativa proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e no mérito, DOU PROVIMENTO.

7. Para tanto, retifico a sentença de 50/50v, em sua parte dispositiva, para incluir:

“Fixo o valor dos honorários da advogada nomeado à fl. 10, Dra. RAISSA ABREU SOUZA OAB/ES 26.337, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Decreto 2821-R, de 10 de Agosto de 2011, a serem suportados pelo Estado do Espirito Santo, devendo para tanto, ser intimado a douta Procuradoria do Estado.”.

Irresignada com a sentença proferida, a advogada dativa interpôs Recurso Inominado, argumentando que faz jus à majoração do valor dos honorários advocatícios, e que este deve ser fixado conforme a Tabela da OAB, ou subsidiariamente, no importe de R$1.000,00.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Isso porque,
perfilho o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984, de que os convênios e as tabelas da OAB sobre honorários advocatícios não vinculam o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Neste sentido também é a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR ARBITRAMENTO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. TABELA DA OAB E/OU DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011 NÃO APLICÁVEIS. TEMA 984, DO STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária.
2. A fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.
Honorários reduzidos. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180007677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023) (g.n).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, sobre cujo valor a ser arbitrado,
esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 044150014486, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022) (g.n).

Assim, tendo em vista que a presente ação versa sobre direito à saúde, bem como que a única peça confeccionada pela recorrente foi a inicial, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem não merece modificação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)